Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante em face de sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a seis meses de detenção, no regime aberto. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela subsistência do decreto condenatório, porque sua conduta não restou cabalmente comprovada. Que não proferiu xingamentos contra os policiais, e que não teve intenção de ultrajar ou desrespeitar a função pública exercida pelos policiais, o que afasta o dolo. Pede a reforma da sentença. O Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que a apelante teria destratado os policiais que o abordaram no dia 09/02/2023 por volta das 22h40, no interior do bar Atlanta Beer, sito na Cidade Estrutural, quando portava simulacro de arma de fogo e pequena quantidade de substância entorpecente, proferindo as seguintes frases: "policial de merda, seus filhos da puta, vocês estão loucos, eu não fiz nada, seus arrombados", sendo que os policiais estavam no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois a despeito da negativa do acusado, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo são coesos no sentido de que o denunciado teria proferido o xingamentos, o que confirma a prática do delito. A simples alegação, desacompanhada de prova contundente para invalidar os depoimentos de servidores públicos, que gozam de presunção de veracidade, não revela potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos.
4. O dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os servidores que fizeram a abordagem, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exercia seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da ação policial preventiva, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta do apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7.Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.